Tribunal: TJSP
Processo: 2063898-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no restabelecimento imediato de acesso à conta do autor junto ao "Mercado Livre", bem como a liberação de valores retidos, sob pena de multa diária - Manutenção – Cabimento – Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC – Contraditório ainda não instaurado.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063898-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GEDSON
JOSE DOS SANTOS 22286009899, são agravados EBAZAR.COM.BR LTDA - ME e
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063898-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.662
Agravo de Instrumento no 2063898-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo F.R. de Santana
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação no 1005290-78.2020.8.26.0001
Agravante: Gedson José dos Santos
Agravadas: Ebazar.com.br Ltda.; Mercado Pago.com Representações Ltda. (não
citadas)
a
EMENTA: Ação de obrigação de fazer - Decisão que indeferiu o
pedido de tutela de urgência consistente no restabelecimento
imediato de acesso à conta do autor junto ao "Mercado Livre", bem
como a liberação de valores retidos, sob pena de multa diária -
Manutenção Cabimento Ausência dos requisitos constantes no
art. 300, do CPC Contraditório ainda não instaurado.
Recurso do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão proferida às fls. 124, nos autos da ação de obrigação de fazer
proposta por Gedson José dos Santos em face de “Mercado Pago.com
Representações Ltda.” e “Ebazar.com.br Ltda.”, que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada na exordial.
Requer o agravante, em síntese, a concessão de antecipação da
tutela recursal e a reforma do "decisum" para imediato restabelecimento de
acesso à sua conta junto ao “Mercado Livre”, para que possa prosseguir com
suas atividades econômicas, além da liberação da quantia retida, sob pena de
multa diária de R$100,00 (cem reais).
Recebido o recurso no efeito devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063898-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Consta da exordial que o ora recorrente é usuário do “Mercado
Livre” e que, no exercício da sua atividade empresária, efetua vendas de
celulares e acessórios via internet.
No entanto, em 20 de fevereiro de 2020 foi surpreendido com
a suspensão de sua conta na plataforma das rés, sem qualquer aviso sobre a
motivação de tal atitude.
Como não consegue realizar vendas, contatar clientes, nem
movimentar dinheiro da sua conta aberta junto às rés, pugnou pelo
deferimento de tutela de urgência a imediata liberação dos valores, bem como
a liberação de sua conta
Sem razão, no entanto.
Para a concessão da tutela de urgência deve haver cumulação
dos pressupostos legais previstos, com a prova da probabilidade do direito e
do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a que se refere o
caput do art. 300, do Código de Processo Civil.
No caso, inexiste o perigo de dano na medida em que a
decisão final não será ineficaz pelo tão-só fato de não se conceder a
antecipação pretendida, mormente diante do fato de que os prejuízos descritos
são de ordem patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063898-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Certo que “A simples demora na solução da demanda não
pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização da existência
de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em
situações excepcionalíssimas” (STJ
1a T., REsp 113.368, Min.bJosé
Salgado, j. 7.4.97, DJU 19.5.97)” (in THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ
ROBERTO F. GOUVÊA
'Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor' Ed. Saraiva 47 a edição pg. 366).
Como requisito cumulativo para a concessão da tutela
antecipatória haverá o juiz de defrontar-se com prova inequívoca e que deve
ser "uma prova que convença bastante, que não apresente dubiedade", pois,
o juízo concessivo "é seguramente mais intenso que o juízo assentado em
simples 'fumaça' que somente permite a visualização de mera silhueta ou
contorno sombreado de um direito" (Kazuo Watanabe, Tutela Antecipatória e
Tutela Específica das Obrigações de Fazer e Não Fazer, in "Reforma do
Código de Processo Civil", Saraiva, 1996, p. 33/34).
Sobre o tema, há precedente no Colendo Superior Tribunal de
Justiça a destacar que "prova inequívoca é aquela a respeito da qual não se
admite qualquer discussão. A simples demora na solução da demanda não
pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização da existência
de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em
situações excepcionalíssimas" (REsp. no 113.368- PR - 1a Turma - Rel.
Min. José Delgado - J. 07/4/97 - in DJU de 19/5/97, p. 20.593).
Daí porque ao magistrado compete agir com prudência, atento
à gravidade da medida a conceder. A exigência de prova inequívoca significa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063898-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que a mera aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que
o fumus boni juris exigido para a tutela cautelar.
No entanto, verifica-se que de acordo com o documento
juntado às fls. 74 dos autos originais, a empresa “Mercado Livre” informou
ao autor que a suspensão de sua conta se deu para garantir a segurança de
todos os usuários, visto que existe outra em seu nome, onde foram apuradas
irregularidades nas vendas.
Posteriormente, encaminhou e-mail ao recorrente no sentido
de que: “Após análises detalhadas nossas ferramentas apontam as
coincidências cadastrais com outro cadastro inabilitado, dessa forma nossa
posição permanece inalterada”.
Portanto, a matéria contém questões de alta indagação que
merecem acurada análise sob o prisma do contraditório, além da eventual
necessidade de produção de provas.
Ressalte-se, ainda, que neste momento processual, diante da
falta de citação das requeridas, se revela prematura a concessão da tutela de
urgência pleiteada.
Mas nada impede que no decorrer da lide, uma vez surgidos
elementos e indícios suficientes ao atendimento das pretensões do recorrente,
que o Juízo da causa reexamine a situação e a possibilidade de reforma da
decisão combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063898-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica